Tribunal: TJDFT
Processo: 0752393-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. TEMA 955 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO MENSAL DO REAJUSTE DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS POR PARTE DO BENEFICIÁRIO. DETERMINAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. DEVOLUÇÃO DE VALOR ANTERIORMENTE RECONHECIDO COMO DEVIDO. TEMA OBJETO DE DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Ao contrário do que afirma a Agravante, a tese firmada no julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955) não se aplica ao caso do Feito originário, tendo em vista a anterioridade do trânsito em julgado da sentença e o fato de que a matéria já foi exaustivamente discutida em Agravo de Instrumento anterior, cujo acórdão igualmente transitou em julgado.
2 – A pretensão da Agravante de suspender o pagamento do reajuste/diferença sobre o benefício complementar do Agravado não configura ofensa ao título executivo judicial, notadamente em razão do que fora consignado em Agravo de Instrumento pela Quinta Turma Cível, no sentido de que, ressalvada a contrapartida a cargo do empregador, “deve ser deduzido do valor devido ao Agravado a quantia atinente à recomposição da reserva matemática.”
3 – Verifica-se que a discussão aventada a respeito de devolução de valor antes considerado incontroverso nos autos já foi decidida em decisão interlocutória no Feito de origem, em face da qual não foi interposto qualquer tipo de recurso, mostrando-se incabível a renovação da matéria nesta via recursal, conforme disposto no artigo 507, do Código de Processo Civil, que dispõe ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.